Tribunal: TJDFT
Processo: 0704901-43.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE FURTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pela Vara Criminal de Sobradinho, que julgou a pretensão punitiva procedente.
2. A denúncia narra que o réu adquiriu, recebeu, transportou e conduziu, em proveito próprio, um automóvel que sabia ser produto de crime.
3. A defesa pleiteia: (i) a absolvição em virtude da insuficiência de provas de autoria e materialidade; (ii) a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa (CP, art. 180, § 3o); (iii) caso mantida a condenação, a reforma na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu; (ii) se é cabível a desclassificação para receptação culposa (iii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser readequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. Quanto à receptação, a jurisprudência do TJDFT admite a inversão do ônus da prova quando o bem apreendido é produto de crime, cabendo ao réu demonstrar a origem lícita ou a ausência de dolo.
6. No caso, a ausência de documentação do veículo, a informalidade da negociação com pessoa não identificada e a forma de pagamento atípica evidenciam o dolo na receptação.
7. Na dosimetria, o aumento da pena-base em razão de maus antecedentes foi adequadamente justificado, com aplicação da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima, critério aceito pela jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. As frações de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima e de 1/6 da pena mínima são critérios orientadores para a exasperação da pena-base, não vinculantes, podendo o Magistrado, inclusive, aplicar parâmetro diverso, de forma fundamentada e concreta. 2. Diante da análise negativa de circunstância judicial, o réu não possui direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima em detrimento da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima, ainda que mais benéfica. 3. A utilização da reincidência como agravante na segunda fase da dosimetria e como parâmetro para a fixação de regime inicial mais gravoso não configura bis in idem, por se tratarem de institutos jurídicos com finalidades distintas, expressamente previstos na legislação penal.”